Tribunal: STF
Processo: RHC 251985
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 928.655/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, UM REVÓLVER, MUNIÇÕES E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO DELULAR INDICANDO A FUNÇÃO DE GERENTE DO TRÁFICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas e associação criminosa, com apreensão de armas, drogas e balança de precisão.



    2. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do agente e da gravidade das condutas.



    5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.



    6. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    IV. Dispositivo



    7. Ordem de habeas corpus denegada (doc. 45).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta que:



    Não se olvida que as qualidades pessoais do paciente, por si só, não afastam a possibilidade de decretação de prisão preventiva.



    Todavia, a fundamentação utilizada pelo juízo carece de idoneidade, uma vez que o réu não se envolveu em novos delitos, haja vista que todos os fatos narrados são pretéritos à prisão em flagrante do réu.



    Ora, os delitos identificados teriam, supostamente, ocorridos, anteriormente a data da prisão em flagrante, sendo, por lógico, anteriores a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, assim, inviável falar em descumprimento de medidas cautelares, porque o paciente não se envolveu em novos delitos, uma vez que se tratavam de delitos pretéritos.



    O juízo não pode se utilizar de fundamentação que não esteja alicerçada no contexto fático em concreto, razão que o argumento utilizado para manutenção da prisão preventiva não pode se fundamentar na forma ocorrida.



    Não pode o paciente descumprir uma medida cautelar antes dela ser decretada:



    [...]



    Entre a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (28 de julho de 2023) até o dia do cumprimento do mandado de prisão (05 de dezembro de 2023) não houve qualquer envolvimento do paciente em novos delitos, pelo contrário, cumpriu rigorosamente as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, quando se ausentou da comarca para trabalhar em uma colheita de maçãs, entrou em contato com o juízo para justificar o local no qual se encontrava e se colocou à disposição do judiciário.



    As conversas obtidas no celular do paciente são pretéritas à prisão em flagrante, logo, anteriores a concessão da liberdade provisória, não podendo o juízo fundamentar a prisão preventiva do agente em fatos pretéritos a concessão, ao menos não para aduzir descumprimento de medidas cautelares.



    O descumprimento de medidas cautelares se dá quando o agente, após ser intimado da aplicação das medidas cautelares, incorre, no caso de aplicação da cautelar genérica, de “não se envolver em novos delitos”, em um novo crime, novo no sentido de fato novo.



    Desse modo, é latente o constrangimento ilegal em desfavor do recorrente, quando a decisão de prisão preventiva se fundamenta em um descumprimento de medida cautelar antecedente a decretação da própria cautelar (doc. 51, pp. 4-5).



    Em seguida, alega:



    Não bastasse o fato de inexistir descumprimento das medidas cautelares, há evidente ausência de Periculum Libertatis, uma vez que tal perigo está fundamentado na necessidade de conter a reiteração delitiva, todavia, não há qualquer registro que o paciente tinha qualquer perspectiva de reiteração, pelo contrário, após a sua prisão em flagrante, o agente modificou completamente a sua vida, não tendo qualquer contato com os demais acusados, iniciou a trabalhar com carteira assinada em um supermercado do município e sequer foi visto com drogas ou em cometimento de outro delito, de qualquer natureza.



    O agente não só não voltou a delinquir, como compreendeu, no caso concreto, a gravidade do delito que estava sendo acusado, bem como modificou todo o contexto que se apresentava, se aproximando, inclusive, de sua família, a qual fortaleceu os laços e concedeu apoio para que mantivesse uma vivência melhor em sociedade.



    Não há o que se falar em perigo de reiteração criminosa, uma vez que se trata de paciente absolutamente primário, sem qualquer anotação anterior ao fato que se ofereceu denúncia.



    Embora tenha se apresentado, sem ainda dilação probatória, um número elevado de agentes envolvidos (17), tem-se que a apreensão de drogas em posse do paciente foi em pequena quantidade (10,30 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína), não demonstrando desnivelamento do tipo penal, em abstrato, não sendo justificado, na fundamentação da manutenção da segregação cautelar, o perigo em concreto, com base nos fatos apurados.



    O Periculum Libertatis também está se fundamentando no suposto número de envolvidos na dita associação para o tráfico, todavia, se analisarmos a quantidade de drogas apreendida, bem como as conversas apresentadas nos autos, pode-se perceber que muitos dos então denunciados, corréus, no mesmo processo com Vagner, nitidamente, ostentam, a maioria, presunção de usuário, ao levarmos em consideração a decisão no RE 63569.



    A quantidade apreendida em posse da maioria dos acusados não passa de 25 gramas de droga, e quase que exclusivamente de droga conhecida como maconha.



    Desse modo, em que pese a quantidade de denunciados, é notório que não se vislumbra aduzir que há risco em reiteração delitiva por parte do paciente, ora recorrente, uma vez que ostenta bons antecedentes, e trata-se de pessoa absolutamente primária, sem qualquer registro pretérito que possa justificar uma presunção de voltar ao cometimento de crimes, pelo contrário, o que se tem, evidenciado nos autos, é que, após a concessão de liberdade provisória, o paciente não se envolveu em qualquer novo delito.



    Assim, é mera futurologia, ofendendo inclusive o princípio da presunção de inocência, como norma de tratamento, fundamentar a prisão preventiva em risco de reiteração delitiva sem qualquer lastro probatório mínimo que possa identificar que se posto em liberdade, o paciente voltará a se envolver em novos delitos.



    Mesmo que se considere que a segregação cautelar do paciente se deu para fins de interromper a suposta associação para fins de traficância, e o tráfico de drogas, o lapso temporal da prisão preventiva (leia-se, hoje, mais de 365 dias) foi suficiente para reestabelecer a ordem pública (doc. 51, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de que seja reformado o acórdão, concedendo-se a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, decretada em desfavor do recorrente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 51, p. 8).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, pugnando pelo “DESPROVIMENTO do presente recurso ordinário, em conformidade com o anteriormente delineado” (doc. 64).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, igualmente, pelo desprovimento do recurso (doc. 76).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    Sabe-se que “a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)” (RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 11/04/2023, DJe 16/05/2023).



    O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do "fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP” (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fl. 20/21):



    Reitera-se a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acolhendo a representação da autoridade policial, diante dos indícios de envolvimento do paciente com a facção criminosa.



    No caso, inicialmente, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram um revólver calibre .38, 17 munições calibre .12, 06 munições calibre.38, uma balança de precisão, a droga apreendida - 11,30g de maconha e 50g de cocaína - e valor em dinheiro.



    Reitera-se o que fez constar a denúncia:



    (...) A conduta dos denunciados foi acompanhada pela investigação policial através do monitoramento e extração de dados do telefone celular apreendido com o denunciado Vagner Cesar Gonçalves Padilha em 27.07.20231, oportunidade em que ele foi flagrado na posse de armas, drogas e uma balança de precisão. Nessa ocasião, que foi descrita no segundo fato da denúncia, o denunciado Vagner foi flagrado armazenando em um dos quartos da sua casa uma porção de maconha, pesando 11,3g, e uma porção de cocaína, pesando 50g, drogas que estavam acompanhadas de uma balança de precisão, destinada ao fracionamento e posterior distribuição entre os demais membros do grupo. Além das drogas, também foram apreendidos um aparelho de telefone celular, o valor de R$ 378,90, um revólver, marca Taurus, calibre .38, acompanhado de seis munições compatíveis e outras 12 cápsulas, calibre .12, marca CBC (AUTOCIRCUNS4– Evento 1 – 5004541-33.2023.8.21.0031). Com base na extração de dados do aparelho de telefone celular apreendido, apurou-se a existência de conversações reveladoras da colaboração dos denunciados nas atividades criminosas, todos com funções bem definidas e organizados para a guarda, distribuição e venda dos entorpecentes na cidade, (...).



    O paciente foi preso em flagrante, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória (5004541-33.2023.8.21.0031). A autoridade policial, ante os dados extraídos do celular do paciente e dos elementos apurados na investigação, representou pela sua prisão preventiva, a qual foi decretada em 30/11/2023. A prisão data de 05/12/2023. Como visto, o contexto fático permite a conclusão de existirem indícios de traficância não eventual, praticada pelo paciente, em tese, com associação a outros indivíduos. Além dos entorpecentes, na residência, houve a apreensão de apetrechos -artefatos bélicos e balança de precisão. De diálogos extraídos do seu celular, há indicativos do exercício de gerência do tráfico de drogas pelo paciente, revelando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis (evento 2, CERTANTCRIM1), como trabalho lícito e residência fixa, não se sobressaem às circunstâncias fáticas do caso. Vale lembrar que, em crimes que envolvem o tráfico de drogas e possível associação para o tráfico, forma-se uma grande rede para a prática delitiva, com cada atuar dos diversos agentes mostrando-se relevante para o manutenir da engrenagem criminosa maior.



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. A propósito:



    [...]



    Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada (doc. 46 — grifei). 



    Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do STF, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico ilícito de drogas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator